Tribunal: STF
Processo: AI 157171
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
EMENTA:  ICMS. DECRETOS  N.S  32.883/91 E  32.951/91  - SP:
ANTECIPAÇÃO  DO PRAZO  DE RECOLHIMENTO  E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE
PARCELAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ENFOCADA.
          O   acórdão   impugnado    não   apreciou   os   princípios
constitucionais  da  legalidade  e da  irretroatividade  sob  a otica
focalizada  no recurso  extraordinário, e  sim ante  a que constou do
pedido  inicial, em relação  a qual houve  decisão em parte favoravel
aos agravantes.
          Ausência de prequestionamento do tema recursal.
          Agravo regimental improvido.